Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMÓVEL EDIFICADO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O Decreto no 28.445/2007, dispõe que o IPTU é imposto anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia de janeiro ou quando se der o evento que ensejar a obrigação de pagamento do tributo dos que tenham sido reconhecidos imunes, não-tributados ou isentos.
O apelante não se desincumbiu de demonstrar que, na época do fato gerador, o imóvel estava edificado, posto que inexistia o Habite-se ou a declaração espontânea do contribuinte a justificar a aplicação da alíquota reduzida.